Tribunal: TCU
Processo: 033.454/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em decorrência de supostas irregularidades na gestão dos recursos objeto do Convênio firmado entre o Incra e a prefeitura do Município de Silva Jardim/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de responsabilidade de Elmari Alves do Nascimento e Marcello Cabreira Xavier, em decorrência de supostas irregularidades na gestão dos recursos objeto do Convênio CRT/RJ 0004/2007, Siafi 599590; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o senhor Roberto Cláudio Frota Bezerra do rol de responsáveis; 9.2 . arquivar o processo com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar os responsáveis e o Incra acerca desta deliberação.